Tribunal: STF
Processo: HC 260520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Victor Afonso Fideli Silva, advogado, em 25.8.2025, em benefício de Paulo Lopes de Castro Junior, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.7.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.960.564/MT, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 15.5.2024, pelo juízo da Quinta Vara Criminal de Sinop/MT, às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e cinquenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1013192-23.2021.8.11.0015 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 12.3.2025, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    Na espécie, restando comprovada que o apelante se dedicava a atividades criminosas, em especial, ao comércio malsão, não preenche, ele, os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Recurso desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.960.564/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.7.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial.



    A decisão transitou em julgado em 12.8.2025.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assinala que, “no que se refere a fundamentação utilizada pelas instâncias inferiores no sentido de que o paciente fazia do comercio malsão seu meio de vida, não merece prosperar, pois, na época dos fatos o paciente possuía emprego lícito, comprovado através do termo de declaração de seu empregador” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “não há como concluir que o paciente se dedicava de forma habitual ou exclusiva à prática do tráfico de drogas. Ao revés, à época dos fatos, o paciente exercia atividade laborativa lícita e possuía renda suficiente para garantir o próprio sustento, circunstância que afasta a presunção de que o comércio ilícito fosse o seu meio de vida. Tal realidade demonstra tratar-se, quando muito, de episódio isolado, não sendo legítimo qualificá-lo como traficante profissional, o que reforça a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “os diálogos extraídos da quebra de sigilo telefônico, ao contrário do que se pretendeu concluir, não evidenciam envolvimento sistemático com a narcotraficância. As conversas restringem-se a tratativas com apenas 09 (nove) interlocutores distintos, em período aproximado de três meses, envolvendo quantias reduzidas e valores de pouca expressão econômica, longe de caracterizar habitualidade delitiva, revela conduta episódica e de baixa gravidade, incapaz de justificar o afastamento da benesse” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, requer-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto, até o julgamento final deste writ. (...)



    Ante a todo o exposto requer-se que seja concedida a ordem de habeas corpus para: 



    a) Reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, conforme preenchidos os requisitos legais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.7.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.960.564/MT, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 12.8.2025, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 25.8.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, busca-se seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, manteve o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    “Não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Sem razão, no entanto, o apelante, porque no curso da instrução processual ficou comprovado que se dedicava a atividade criminosa, consoante se infere desta parte da sentença condenatória:



    [...] afasto o reconhecimento do parágrafo quarto do artigo 33. justamente pelas conversas que constam no relatório policial e que demonstram que o Paulo já vinha praticando a traficância há um certo período de tempo. Então há uma série de conversas do acusado em períodos, épocas distintas, com pessoas de diferentes, o que sem sombra de dúvidas demonstra que o Paulo, àquela época dos fatos, ele usava e praticava a traficância, de uma maneira ou de outra, como um modo de de vida, modo de obtenção, finalidade lucrativa. Não era apenas uma situação esporádica, mas sim algo corriqueiro e comum na sua vida, na época dos fatos, de modo que o parágrafo quarto, ao meu sentir, não se aplica, não se adequa a esse a esta hipótese. [...] (Trechos da sentença condenatória proferida no ID 234325728) Destacamos



    Tal como se observa, o magistrado afastou a causa especial de diminuição de pena, sob o argumento de que o apelante se dedicava a atividades criminosas, se referindo ao relatório de investigação policial encontrado no ID 234325175, que apresenta diversas conversas no aplicativo de mensagens whatsapp relacionadas ao comércio de drogas; mensagens, essas, que, no entender do julgador, se analisadas conjuntamente com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, evidenciam que ele se dedicava ao comércio malsão. 



    Realmente, conquanto o apelante fosse primário e de bons antecedentes, quando da prolação da sentença condenatória, os elementos constantes nestes autos, evidenciam certo grau de dedicação com a narcotraficância, não o qualificando como traficante ocasional, circunstância, essa, que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. 



    Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante admitiu que estava praticando o comércio malsão antes de sua prisão em flagrante. Além disso, não se pode olvidar da diversidade das drogas apreendida s (2,1 g de maconha e dezenove comprimidos de MDA pesando ao total 6,12 g); bem como da existência de mensagens tratando com pessoas distintas, em épocas diferentes, acerca do comércio de entorpecentes, circunstâncias que, indiscutivelmente, confirmam a sua dedicação a atividades criminosas. 



    A propósito, vejam-se estes trechos das conversas extraídas do celular do apelante: (...).



    Ademais, a infração criminal pela qual o apelante foi condenado restou elucidada, inicialmente, a partir de diligências realizadas pela Polícia Militar, conforme assentado no boletim de ocorrência visto no ID 234324749, p. 4-7, cujo conteúdo foi ratificado pelos agentes policiais em seus depoimentos prestados na etapa judicial, o que reforça que o tráfico praticado pelo apelante era rotineiro. 



    Como é sabido é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar em injustificadamente o apelante. 



    Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto, nos seguintes termos: ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’. 



    Logo, para fazer jus ao benefício da referida causa de diminuição de pena, o acusado tem que preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, induvidosamente, o apelante não atende a todos os requisitos legais, especialmente no que concerne a não dedicação a atividade ilícita, eis que ficou demonstrado que fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida 



    Desse modo, é impossível a aplicação ao apelante da causa redutora de pena em alusão, eis que, como visto alhures, não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porquanto a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar pena suficiente à prevenção e reprovação do delito” (fls. 3-7, e-doc. 3).



    11. Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. 



    Assim, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Consta na sentença condenatória no acórdão de apelação criminal que a incidência do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi rechaçada para o caso em razão de ter sido demonstrado que o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 



    Isso porque a prova pericial produzida nos autos através da perícia de seu telefone celular, demonstrou intensas conversas relacionadas ao comércio ilícito com pessoas diferentes, em épocas diferentes e comercializando drogas de natureza diversa.



    Assim, dados os elementos probatórios que indiquem a dedicação do réu em atividade criminosa, é de rigor o não reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006. 



    Abaixo, reproduzo julgados nessa mesma linha: (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, ‘b’, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (fls. 3-5, e-doc. 10).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o depoimento dos policiais, a diversidade das drogas e as mensagens extraídas do celular do apreendido evidenciavam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram impossível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    13. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena ou de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora